Tribunal: STF
Processo: HC 81198
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Superior Tribunal Militar. Crime de estelionato
praticado por militar contra militar (art. 251 do CPM c/c o art. 71 do
CPB). Competência da Justiça
Militar já decidida no HC nº 80.831-0/AM. Não apreciação, pela
sentença, de provas produzidas pelo
réu. Falta de demonstração da prova ignorada. Alegação de nulidade que
se repele, pois, ainda que
tivesse sido demonstrada a prova não examinada, necessária seria a
prova de prejuízo para o réu (art.
566 do CPP).
Conexão. Separação dos processos. Desmembramento decorrente de exame de
insanidade mental do co-réu. Motivo reputado relevante pelo juiz (art.
106, c do CPPM). Separação
legítima.
Alegação de nulidade da perícia. Necessidade de exame de prova. Peritos
que,
ademais, atestaram a qualidade da cópia reprográfica examinada.
Alegação rejeitada.
Cumprimento da pena perante a Justiça Comum. Inviabilidade, diante de
não ter
transitado em julgado a sentença condenatória, que impôs pena acessória
de exclusão das Forças
Armadas. Execução provisória perante a Justiça Militar. Quanto ao
regime de cumprimento da pena,
que foi o aberto, eventuais incidentes devem ser levadas primeiro ao
Juízo da Execução, sob pena de
supressão de instância.
Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, deferido parcialmente.